Tribunal: TCU
Processo: 010.936/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6689/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.936/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Francisco Vitorino (XXX.457.044-XX); Emerson Rodrigo Gomes Camelo (XXX.963.764-XX); Everton de Souza Coelho (XXX.523.684-XX); Fernanda Marques de Almeida Holanda (XXX.955.624-XX); Salvatore Verde (XXX.432.241-XX); Shirley Ariana Feitosa Verissimo (XXX.167.034-XX); Socrates Aragao Reis (XXX.112.344-XX); Tacio Sandes Costa (XXX.202.454-XX); Vitor Visintin Silva de Almeida (XXX.126.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.